Tribunal: TJPA
Processo: 0814194-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814194-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE, ISSA WESCHE MARTINS

PROCURADOR: WILSON JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0814194-68.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: LUCAS PIMENTEL DA SILVA)

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: LUCAS PIMENTEL DA SILVA)

AGRAVADA: ISSA WESCHE MARTINS

ADVOGADO: WILSON JOSÉ DE SOUZA

AGRAVADA: AUREA DE NAZARETH BULHÕES WESCHE

ADVOGADO: WILSON JOSÉ DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL FIXADO NA ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Tempo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé, em razão da alienação de imóvel cuja indisponibilidade havia sido judicialmente determinada. As agravantes sustentam a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e violação ao princípio da colegialidade, defendem a fixação de termo final diverso para os lucros cessantes e alegam inexistência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática está adequadamente fundamentada e se respeita os pressupostos legais de admissibilidade e julgamento unipessoal; (ii) definir se é possível rediscutir o termo final da indenização por lucros cessantes em cumprimento provisório de sentença; (iii) apurar se houve má-fé processual das agravantes por alienação de imóvel judicialmente indisponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática, proferida com base no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, é válida, encontrando amparo em jurisprudência consolidada e contendo fundamentação suficiente, ainda que concisa, o que afasta a alegada nulidade.

4.

A sentença transitada em julgado fixou expressamente o termo final da indenização por lucros cessantes até a entrega efetiva do imóvel, não sendo possível a sua modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (REsp 1.729.593/SP, STJ).

5.

A alienação do imóvel objeto da ação, realizada mesmo após decisão judicial que determinou sua indisponibilidade, configura descumprimento de ordem judicial e caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e V do art. 80 do CPC.

6.

A existência de ação de consignação em pagamento, extinta sem resolução de mérito e com sentença confirmada em grau recursal, não tem o condão de alterar os efeitos da condenação ou suspender o cumprimento da sentença principal, sendo inaplicável a tese de prejudicialidade externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática fundamentada, amparada em jurisprudência consolidada, é válida e não viola o princípio da colegialidade.

2.

O termo final da indenização por lucros cessantes, fixado no título executivo judicial como sendo a entrega efetiva do imóvel, não pode ser modificado na fase de cumprimento provisório da sentença.

3.

A alienação de bem declarado judicialmente indisponível configura litigância de má-fé, legitimando a aplicação da penalidade prevista no art. 81, §2º, do CPC.

4.

A existência de ação de consignação em pagamento, extinta sem resolução do mérito, não interfere na execução de sentença com trânsito em julgado, nem gera prejudicialidade externa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e V; 81, §2º; 525, §4º; 932, IV; 1.026, §2º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019, DJe 27.09.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé.

Sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC, em afronta ao princípio da colegialidade e ao art. 937, I, do CPC, além da negativa de prestação jurisdicional, por omissão na análise de fundamentos essenciais do recurso, como a ilegalidade da multa por má-fé, a necessidade de julgamento conjunto com a ação de consignação em pagamento e a definição do termo final dos lucros cessantes.

No mérito, alegam
error in judicando
, defendendo que a fixação da data do habite-se ou da rescisão contratual como termo final dos lucros cessantes evitaria enriquecimento ilícito das agravadas, conforme jurisprudência citada, e que a planilha de cálculo apresentada atende aos requisitos do art. 525, §4º, do CPC.

Quanto à multa por má-fé, afirmam ausência de má-fé na conduta adotada, destacando a boa-fé na propositura da ação de consignação ainda pendente de julgamento definitivo, o que inviabilizaria a penalidade imposta.

Por fim, requerem o provimento do agravo interno, com anulação da decisão monocrática e reforma da decisão de primeiro grau para afastar a multa por má-fé, reconhecer o termo final dos lucros cessantes e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada, diante das alegações de nulidade por ausência de fundamentação, violação ao princípio da colegialidade, enriquecimento sem causa na fixação do termo final dos lucros cessantes e indevida condenação em litigância de má-fé.

No caso, as agravantes alegam nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação adequada e por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC. Contudo, observa-se que a decisão monocrática apreciou os fundamentos essenciais, ainda que de forma sucinta, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, em consonância com o art. 932, IV, do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

Quanto ao termo final dos lucros cessantes, o título executivo judicial reconheceu sua incidência até a entrega efetiva do imóvel, entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019), de modo que não cabe rediscussão em cumprimento provisório.

Alterar tal marco implicaria ofensa à coisa julgada.

No que tange à litigância de má-fé, verifica-se que as agravantes alienaram o imóvel em descumprimento de ordem judicial que determinava sua indisponibilidade, o que configura conduta tipificada nos incisos II e V do art. 80 do CPC, legitimando a condenação imposta pelo juízo de origem.

Por fim, não procede a alegação de prejudicialidade externa decorrente da ação de consignação em pagamento, pois eventual decisão nesta demanda não tem o condão de modificar a coisa julgada formada no processo principal, nem de afastar a eficácia da condenação imposta.

Assim, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025